Tribunal: TJMT
Processo: 1007145-67.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. DIREITO À RESCISÃO UNILATERAL. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada com o objetivo de reativar cadastro de motorista suspenso por plataforma digital e obter reparação por lucros cessantes e danos morais.
2. O autor alegou ter sido suspenso da plataforma de forma arbitrária e desproporcional, com base em ocorrência policial que não resultou em condenação penal, argumentando afronta à presunção de inocência e à dignidade da pessoa humana.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte faz jus ao benefício da gratuidade da justiça frente à impugnação apresentada; (ii) saber se a exclusão do motorista da plataforma constitui ato abusivo ou ilícito, ensejando reativação de cadastro e indenização por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada por ausência de provas pela parte impugnante quanto à capacidade financeira da parte adversa, mantendo-se o benefício concedido pelo Juízo de origem.
5. A exclusão contratual decorreu de verificação periódica de segurança, nos termos dos termos de adesão firmados entre as partes, com base em apontamento criminal, sendo legítima diante da cláusula expressa que autoriza a rescisão unilateral nos casos de incompatibilidade com os padrões de segurança.
6. Não se configurou violação ao contraditório, uma vez que a parte utilizou os meios disponíveis para requerer a reativação, tendo seu pleito rejeitado pela plataforma.
7. A conduta empresarial não ultrapassou os limites da liberdade contratual e não restou demonstrado abuso de direito, inexistindo suporte para indenização por danos materiais ou morais.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar a capacidade econômica da parte adversa para fins de impugnação à gratuidade da justiça incumbe ao impugnante. 2. A exclusão de prestador de serviço de plataforma digital, com fundamento em cláusula contratual que prevê verificação de antecedentes e critérios de segurança, não caracteriza ilicitude, ainda que ausente condenação penal, desde que respeitado o devido processo interno de revisão. 3. A rescisão unilateral contratual fundada em cláusulas de verificação reputacional periódica integra o exercício regular do direito e não enseja indenização por danos materiais ou morais.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421 e 423; CPC, arts. 98 e 300.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap Cív n. 1022062-08.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv., j. 30.10.2024, DJE 31.10.2024; TJMG, Ap Cív n. 1.0000.20.492411-2/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câm. Cív., j. 17.06.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007145-67.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERBGEFERSON SILVA DE MORAES - CPF: 019.337.191-09 (APELANTE), RODOLPHO AUGUSTO SOUZA DE VASCONCELLOS DIAS - CPF: 841.490.511-00 (ADVOGADO), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS EXPRESSAS. DIREITO À RESCISÃO UNILATERAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada com o objetivo de reativar cadastro de motorista suspenso por plataforma digital e obter reparação por lucros cessantes e danos morais.

2.

O autor alegou ter sido suspenso da plataforma de forma arbitrária e desproporcional, com base em ocorrência policial que não resultou em condenação penal, argumentando afronta à presunção de inocência e à dignidade da pessoa humana.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte faz jus ao benefício da gratuidade da justiça frente à impugnação apresentada; (ii) saber se a exclusão do motorista da plataforma constitui ato abusivo ou ilícito, ensejando reativação de cadastro e indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada por ausência de provas pela parte impugnante quanto à capacidade financeira da parte adversa, mantendo-se o benefício concedido pelo Juízo de origem.

5.

A exclusão contratual decorreu de verificação periódica de segurança, nos termos dos termos de adesão firmados entre as partes, com base em apontamento criminal, sendo legítima diante da cláusula expressa que autoriza a rescisão unilateral nos casos de incompatibilidade com os padrões de segurança.

6.

Não se configurou violação ao contraditório, uma vez que a parte utilizou os meios disponíveis para requerer a reativação, tendo seu pleito rejeitado pela plataforma.

7.

A conduta empresarial não ultrapassou os limites da liberdade contratual e não restou demonstrado abuso de direito, inexistindo suporte para indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O ônus de comprovar a capacidade econômica da parte adversa para fins de impugnação à gratuidade da justiça incumbe ao impugnante. 2. A exclusão de prestador de serviço de plataforma digital, com fundamento em cláusula contratual que prevê verificação de antecedentes e critérios de segurança, não caracteriza ilicitude, ainda que ausente condenação penal, desde que respeitado o devido processo interno de revisão. 3. A rescisão unilateral contratual fundada em cláusulas de verificação reputacional periódica integra o exercício regular do direito e não enseja indenização por danos materiais ou morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 423; CPC, arts. 98 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap Cív n. 1022062-08.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Dir. Priv., j. 30.10.2024, DJE 31.10.2024; TJMG, Ap Cív n. 1.0000.20.492411-2/001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15a Câm. Cív., j. 17.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Erbgeferson Silva de Moraes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido (id. 274753874, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que teve seu cadastro suspenso de forma indevida na plataforma da empresa Recorrida, Uber do Brasil Tecnologia Ltda., em 15/12/2023, em decorrência de Termo Circunstanciado de ocorrência criminal – processo n. 1019465-86.2023.8.11.0002 –, o qual resultou na extinção da punibilidade, por ausência de manifestação da suposta vítima e insuficiência de provas.

Sustenta que a suspensão acarretou a paralisação de suas atividades como motorista de aplicativo, sua única fonte de renda, gerando prejuízos materiais e morais.

Argumenta que o Juízo singular não considerou os efeitos práticos da extinção da punibilidade, tampouco os prejuízos reais decorrentes do bloqueio de seu cadastro.

Destaca que a manutenção da suspensão por parte da plataforma fere os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, dignidade da pessoa humana e direito ao trabalho.

Defende que a empresa Apelada agiu de forma abusiva ao suspender sua conta sem justificativa formal, desrespeitando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Ressalta seu histórico positivo na plataforma, com mais de 10.000 (dez mil) corridas realizadas e avaliações satisfatórias, o que, segundo sustenta, reforça a desproporcionalidade da medida adotada.

Pleiteia a concessão de tutela de urgência para imediata reativação de seu cadastro. No mérito, requer a reforma da sentença para que seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais, bem assim para excluir eventuais registros em seus sistemas que possam restringir seu nome indevidamente e para reativar a sua conta na plataforma Uber.

A empresa Apelada apresentou contrarrazões ao Recurso, impugnando a concessão da gratuidade da justiça ao Recorrente e, no mérito, defende o seu desprovimento (id. 274753882, págs. 01/36).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Erbgeferson Silva de Moraes, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, por ele proposta, julgou improcedente o pedido
.

Consta dos autos que Erbgeferson Silva de Moraes propôs Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a empresa Uber do Brasil Tecnologia Ltda., alegando que teve seu cadastro como motorista parceiro suspenso de forma abrupta e injustificada em 15/12/2023, sem qualquer notificação ou oportunidade de defesa.

Sustentou que atua como motorista da plataforma há mais de 05 (cinco) anos, tendo realizado mais de 10.000 (dez mil) corridas, sendo bem avaliado pelos usuários, com nota próxima da máxima, e que essa atividade constitui sua única e principal fonte de renda.

Asseverou que a suspensão decorreu de informações inverídicas constantes em Termo Circunstanciado, lavrado em razão de desacordo com uma passageira, que resultou na designação de audiência para junho de 2024, sem que lhe fosse oportunizado o exercício do contraditório ou ampla defesa.

Narrou que, mesmo após cumprir as exigências solicitadas por empresa terceirizada contratada pela Requerida, teve seu pedido de reativação indeferido sem justificativa plausível, mantendo-se bloqueado na plataforma, o que o impediu de continuar exercendo suas atividades laborais.

Afirmou que a conduta da requerida viola princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal e o contraditório, e que a exclusão unilateral de seu perfil na plataforma configurou prática abusiva e arbitrária, não observando os direitos fundamentais que devem reger também as relações privadas, conforme jurisprudência citada.

Em razão dos danos suportados, requereu a concessão de tutela provisória de urgência para imediata reativação de seu cadastro, bem como a condenação da Requerida ao pagamento de R$ 12.061,94 (doze mil e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) a título de lucros cessantes, correspondentes ao período de inatividade, e de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, sustentando que sofreu abalo psíquico, perturbação emocional e prejuízo à subsistência familiar.

Por fim, pleiteou a inversão do ônus da prova, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da sua vulnerabilidade econômica e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Por todo o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerente, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, ao pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de o requerente ser beneficiário da justiça gratuita. (Sic).

Contra essa decisão,
Erbgeferson Silva de Moraes interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça, concedido ao Apelante.

Da Preliminar de Impugnação à Gratuidade da Justiça

A Recorrida, preliminarmente, impugna a concessão da gratuidade da justiça ao Apelante, argumentando que ele não comprovou, de forma cabal, sua condição de hipossuficiência, pois não juntou qualquer prova nesse sentido.

Tratando-se de impugnação à gratuidade da justiça, cabe à parte impugnante comprovar a capacidade econômica do beneficiário.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA - ÔNUS DA PROVA - IMPUGNANTE - LEGITIMIDADE PASSIVA - DÍVIDA DO INVENTÁRIO - AÇÃO MANEJADA CONTRA HERDEIROS - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA REFORMADA.
O ônus de comprovar a capacidade financeira a infirmar a declaração de hipossuficiência é do impugnante.
Quem responde por dívida deixada pelo “de cujus”, em caso de abertura de inventário, é o seu espólio, não devendo a ação monitória ser direcionada aos seus herdeiros enquanto não realizada a partilha. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.492411-2/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a Câmara Cível, julgamento em 17/06/2021, publicação da súmula em 30/06/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, não há dúvidas de que é ônus da Apelada provar que o Recorrente possui condições financeiras de arcar com o custo do processo e os honorários advocatícios, caso vencido.

Analisando a argumentação esposada nas contrarrazões, verifico que a Recorrida não trouxe aos nenhuma prova capaz de afastar a hipossuficiência econômica da parte Apelante, reconhecida pelo Juízo singular.

Na verdade, a Apelada ficou apenas no campo das alegações, sem apresentar nenhuma prova da capacidade financeira do Recorrente.

Dessarte, deve ser rejeitada a preliminar de impugnação da gratuidade da justiça concedida ao Recorrente.

Do Pedido de Tutela de Urgência

O Apelante p
leiteia a concessão de tutela de urgência para imediata reativação de seu cadastro, argumentando ter preenchido os requisitos legais exigidos.

A tutela de urgência está prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, e os pressupostos processuais que autorizam a concessão são a probabilidade do direito reivindicado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, após analisar a argumentação esposada pelo Recorrente e os documentos que acompanham o presente caderno processual, entendo que os requisitos legais exigidos não foram preenchidos, em especial a probabilidade do direito.

Com efeito, os elementos probatórios não demonstram a ilegalidade defendida pelo Recorrente, de modo que o pleito deve ser indeferido.

Sendo assim, não concedo o pedido de tutela de urgência, pleiteado pelo Recorrente.

Do Mérito

Ante de adentrar à análise do mérito, cumpre tecer considerações quanto aos institutos jurídicos que balizam a presente controvérsia, notadamente a autonomia privada e a liberdade contratual, princípios estruturantes do direito obrigacional, consagrados no artigo 421, do Código Civil.

O
caput
do referido dispositivo legal que “
a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”
, enquanto o seu parágrafo único, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, estabelece que
“nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
”.

A autonomia privada, como sabido, se traduz na possibilidade de as partes celebrarem negócios jurídicos de acordo com sua vontade, dentro dos limites legais, sendo a liberdade de contratar uma das manifestações mais evidentes desse princípio.

Essa liberdade implica tanto o direito de celebrar um contrato, quanto o direito de dele se desvincular, mediante denúncia ou resilição, conforme pactuado ou permitido por lei.

Trata-se de garantia fundamental de auto-regulamentação dos interesses privados, sendo juridicamente inadmissível a imposição compulsória de vínculo contratual sem respaldo legal expresso.

Com base nesse substrato normativo, passo a analisar o contrato celebrado entre as partes.

No caso dos prestadores de serviço por meio de plataformas digitais, a relação jurídica se estabelece por meio de instrumento de adesão, nos moldes do artigo 423, do Código Civil.

No presente caso, o contrato firmado entre as partes prevê, de maneira expressa, que a Plataforma poderá proceder à rescisão unilateral do vínculo contratual, sem necessidade de prévia motivação nos casos de denúncia imotivada, ou imediatamente, nas hipóteses de descumprimento contratual, inclusive nos casos de reprovação em processo de verificação de segurança.

Os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia contém cláusulas claras a respeito da realização de verificações periódicas (Cláusula 3.1), incluindo análise de antecedentes em bases públicas, as quais podem resultar na suspensão ou encerramento do acesso do motorista à Plataforma, sempre que identificada situação potencialmente incompatível com os padrões de segurança e confiança exigidos pelo serviço prestado. Ao aderir à Plataforma, o contratante anuiu a tais condições, vinculando-se integralmente às normas estabelecidas. Veja-se:

“Para utilizar os Serviços da Uber, o Cliente deve concordar com os termos e condições previstos neste Contrato. Após a assinatura pelo Cliente (seja eletronicamente ou de outra forma) deste Contrato, o Cliente e a Uber ficarão obrigados aos termos e condições estabelecidos neste documento.

(...).

3.1. (...).

O Cliente reconhece e concorda que cada Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa pode estar sujeito a uma checagem de segurança de tempos em tempos para que tal Motorista Parceiro e/ou Motorista da Empresa continue usando os Serviços da Uber.

O Cliente reconhece e concorda que a Uber se reserva o direito, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, de desativar ou restringir o acesso ou uso do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por parte de um Cliente se este não cumprir com os requisitos estabelecidos neste Contrato ou no Anexo de Motorista da Empresa. O disposto anteriormente, em caso de violação por um Motorista da Empresa, implica que a Uber pode desativar ou restringir o acesso do Motorista da Empresa ao Aplicativo de Motorista ou aos Serviços da Uber.” (id. 274753860, pág. 08).

No caso concreto, restou comprovado que a desativação da conta do Recorrente decorreu de reprovação em processo de verificação periódica, em razão da identificação de apontamento criminal por fato tipificado como ameaça (TCO n. 1019465-86.2023.8.11.0002).

Não se trata, pois, de medida arbitrária ou imotivada, mas de providência inserida no escopo do exercício legítimo do direito de rescisão contratual por parte da empresa Recorrida, em conformidade com os termos previamente acordados.

Importante ressaltar que o apontamento criminal, embora não consubstancie sentença penal condenatória, constitui elemento objetivo considerado relevante pela Plataforma no contexto de sua política de segurança e gerenciamento de risco.

A avaliação da reputação dos prestadores de serviço é parte essencial da manutenção da confiança dos usuários, sendo admissível que a empresa, diante de informações que comprometam essa confiança, opte por encerrar o vínculo com fundamento contratual idôneo.

A análise da regularidade da conduta empresarial deve se limitar à verificação da aderência aos parâmetros legais e contratuais, não cabendo ao Judiciário substituir-se ao particular na gestão dos critérios de elegibilidade técnica e reputacional próprios da atividade privada.

Não há desconsiderar que, diferentemente do sustentado pelo Apelante, o seu desligamento da Plataforma Uber não se deu de forma abrupta e sem o contraditório, visto que fora a ele oportunizada a apresentação de pedido de revisão.

Aliás, o Recorrente se utilizou de tal instrumento, mas o seu pleito não fora atendido.

Registro que, nos termos da Cláusula n. 12.2, dos Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia, a Uber poderia rescindir o contrato sem qualquer aviso prévio, quando houve violação do contrato.

Nessa quadra, em vista de a Recorrida ter constatado a existência de um Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1019465-86.2023.8.11.0002, em trâmite no Juizado Especial Criminal da Comarca de Várzea Grande, decorrente do crime de ameaça, mostra-se legítimo o descredenciamento do Apelante da Plataforma Uber.

Corroborando o entendimento, perfilho um aresto que apreciou caso análogo:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA - PRELIMINAR REJEITADA - PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE (“UBER”) – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE - PROFISSIONAL LIBERAL QUE NÃO ATUA COMO DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS -
APONTAMENTO CRIMINAL EM NOME DO MOTORISTA – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DO CONTRATO - DESCREDENCIAMENTO SEM OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida ao apelante.

II - Se a pessoa física não ostenta a condição de consumidora final, não há como incidir as regras do Direito do Consumidor.

III - Reconhecida a liberalidade de inclusão/exclusão da plataforma, nos termos contratuais, não há que se falar em ato ilícito, porquanto decorrente do exercício regular do direito inerente à liberdade contratual (art. 421 do CC) e autonomia privada (art. 5o, II, CF).

IV - Ademais, ainda que não comprovada a notificação da parte requerida sobre o desinteresse na continuidade da parceria (Cláusula 12, item 2.2, alínea (a) do Termo de Adesão) e ainda, diante das condutas consideradas inapropriadas do motorista, conclui-se que não há conduta ilícita praticada pela empresa. (N.U 1022062-08.2023.8.11.0041, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2024, publicado no DJE 31/10/2024).” (Negritei).

Por fim, a pretensão indenizatória por danos materiais e morais igualmente não prospera. A mera frustração das expectativas contratuais, quando resultante do exercício regular de um direito, não configura ato ilícito nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Nessa quadra, não havendo demonstração de ilicitude ou de abuso de direito na conduta da Apelada, tampouco provas de efetivo prejuízo patrimonial ou violação à dignidade pessoal do Apelante, inexiste fundamento para reparação de natureza compensatória.

Diante do exposto, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça concedido ao Apelante, levantada pela parte Recorrida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por Erbgeferson Silva de Moraes, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da parte Recorrida, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025